Tribunal: TJSP
Processo: 1012258-51.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Limitação de Juros - Em se tratando de estabelecimento bancário que está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional, não se pode sujeitá-lo às limitações legais - Taxa de

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – Limitação de Juros - Em se tratando de estabelecimento bancário que está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional, não se pode sujeitá-lo às limitações legais - Taxa de Juros a média de mercado – Contrato que expressamente previu as taxas ajustadas e inexistindo prova de que a taxa seja abusiva, não há que se falar em limitação - Capitalização de juros - Possibilidade da capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob o crivo de legislação que permite tal prática – Inocorrência de qualquer ofensa à legislação consumerista – Tabela Price - Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros – Não se conhece da alegação de ser necessária a restituição em dobro das tarifa, ante a ausência de fundamentação – Infringência ao artigo 1.010, II e III do CPC - Apelo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012258-51.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante AILSON
FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram de parte da
apelação e, na parte conhecida, negaram provimento ao recurso, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 10102258-51.2019.8.26.0554
Apelante: AILSON FERREIRA DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
COMARCA: SANTO ANDRÉ
VOTO No 31739
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO Sentença
de improcedência Insurgência - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
Limitação de Juros - Em se tratando de estabelecimento bancário
que está vinculado ao Sistema Financeiro Nacional, não se pode
sujeitá-lo às limitações legais - Taxa de Juros a média de mercado
Contrato que expressamente previu as taxas ajustadas e
inexistindo prova de que a taxa seja abusiva, não há que se falar
em limitação - Capitalização de juros - Possibilidade da
capitalização contratada, já que a avença foi celebrada sob o crivo
de legislação que permite tal prática Inocorrência de qualquer
ofensa à legislação consumerista Tabela Price - Licitude na sua
aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não
havendo, com sua aplicação, capitalização de juros Não se
conhece da alegação de ser necessária a restituição em dobro das
tarifa, ante a ausência de fundamentação Infringência ao artigo
1.010, II e III do CPC - Apelo conhecido em parte e na parte
conhecida desprovido*.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 123/129, que nos autos da Ação
ordinária
de revisão contratual
c/c
tutela
antecipada
ajuizada por Ailson Ferreira da Silva, o juiz sentenciante
proferiu: “Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, com
base no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente a presente ação movida por Ailson Ferreira da Silva
em face do Banco Bradesco Financiamento S.A. Por ser beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
3
da assistência judiciária gratuita, o autor está isento das custas
e das despesas processuais. No entanto, condeno-o ao pagamento dos
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil
reais), com fulcro no artigo 20, parágrafo quarto, do Estatuto
Adjetivo, em razão da diminuta complexidade desta causa. Tal
verba, porém, só poderá ser cobrada se, dentro dos próximos cinco
anos, o requerente deixar de ser pessoa pobre na acepção jurídica
do termo”.
Inconformado recorre o autor (fls. 133/172)
aduzindo que sua pretensão está em conformidade com o atual
entendimento do STJ, notadamente pelas súmulas 379, 380, 381
e 382, eis que se trata de contrato bancário de consumo.
Alega que diferentemente do que ocorre com a
cláusula rebus sic stantibus, o reconhecimento da onerosidade
excessiva, apta a autorizar a reavaliação das cláusulas
contratuais em contratos de consumo, independe de fato
imprevisível, bastando restar configurada a onerosidade
excessiva em face ao consumidor.
Afirma
que
por
essa
razão
passou-se
a
autorizar a revisão contratual, de modo a estabelecer que a
taxa de juros, para ser perenizada judicialmente deveria
retratar o patamar médio praticado.
Diz que não é possível a capitalização de
juros em face da inconstitucionalidade da Medida Provisória
2171/01 e ante a ausência de informações prévias.
Salienta que da interpretação sistemática dos
artigos 4o, 6o, 31, 46 e 54 do CDC, conclui-se que para se
desincumbir de seus deveres de informação os contratantes
devem prestar todos os esclarecimentos, de forma clara e
correta.
Informa que a capitalização de juros está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
4
longe de ser um instituto conhecido e que os contratos
bancários embora muito difundidos ainda são incompreensíveis
à maioria dos consumidores.
Aduz que no financiamento possui indícios de
irregularidades como capitalização de juros, juros moratórios
e remuneratórios.
Lembra que o CC em seu art. 591 prevê que
juros compensatórios não podem exceder a taxa a que se refere
o art. 406 do CC, sendo o limite, portanto, de 12% ao ano e,
que a súmula 121 do STF veda a capitalização de juros, sendo
ilegal a aplicação da tabela price. Diz que a devolução da
tarifas devem se dar de forma dobrada.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, isento de preparo (fls. 47); apresentada resposta
às fls. 175/184.
Realizada intimação nos termos da Resolução n.
549/2011, sem insurgência.
É o relatório do essencial.
2. Narra o autor que celebrou com a ré Cédula
de Crédito Bancário n. 0100660850, tendo como objeto de
garantia um veículo Volkswagem Voyage G5 Flex 1.6, ano/modelo
2011/2011, no valor de R$ 27.500,00, efetuando o pagamento de
entrada no montante de R$ 9.500,00 e o saldo em 48 parcelas
de R$ 631,47, com taxa de juros de 1,92% ao mês e 25,59% ao
ano e CET de 2,37% a.m e 32,43% a.a.
Pretende
a
revisão
do
contrato
para
estabelecer juros convencionais de 1,75% a.m e 14,15% ao a.a,
excluindo-se a capitalização mensal de juros e taxa de
cadastro, autorizando o depósito do valor incontroverso de R$
155,36 e declarar a nulidade das tarifas de IOF, registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
5
contrato, tarifa de avaliação do bem e de Cadastro, com a
restituição em dobro (fls. 01/46).
Indeferida a tutela antecipada (fls. 47);
apresentada defesa (fls. 51/92); réplica (fls. 96/107);
determinada a especificação de provas (fls. 108), o banco
pede dilação de prazo para juntar documentos (fls.110) e a
autora pede o julgamento antecipado (fls. 122); juntado o
contrato
(114/119);
manifestação do autor (fls.
122);
sobrevindo sentença de improcedência (fls. 123/129), da qual
se insurge o autor.
Anote-se
que
a
apelação
interposta
é
tempestiva e isenta de preparo, de modo que é admitida nos
termos dos artigos 932, inciso VIII; 1.007, § 1o; 1.010, §
3o; e 1.012, do Novo C.P.C., com a ratificação deste
colegiado.
Pois bem. Da análise dos autos constata-se que
as partes formalizaram Cédula de Crédito Bancário n.
0100660850 e, sendo o autor pessoa física, aplica-se ao caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme
entendimento consolidado na Súmula 297 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo,
isso
não
equivale
dizer que o
consumidor não tem responsabilidade no trato de seus negócios
privados, nem que não se aplica o princípio da 'pacta sunt
servanda' em suas negociações.
No tocante a abusividade da taxa de juros de
se anotar que a Súmula n. 382 do Col. STJ já enunciava que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Sobreveio a Súmula n. 648 do Col. STF que
dispõe: “A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
6
pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
Restando superada a questão da limitação
constitucional, face a edição da súmula vinculante no 7
encerrou a polêmica de vez: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição, revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”.
Assim, somente na eventualidade da afirmação
e comprovação de afronta aos limites estabelecidos pelo CMN
é que os encargos contratados poderiam ser reduzidos, o que,
entretanto, não ocorre no caso presente.
No REsp 1.061.530/RS - julgado de acordo com a
lei 11.672/2008, artigo 543-C do Código de Processo Civil
(CPC), que instituiu nova sistemática para o processamento de
recursos
ditos
como
"repetitivos",
com
mecanismos
de
uniformização, consolidou o posicionamento no sentido de que
a taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza como
abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à
época da contratação.
Deste julgamento, destaca-se as seguintes
orientações: “(a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; (b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; (c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; (d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada
a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
7
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto”. (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
“In casu”, a mitigação da taxa de juros à
média de mercado dependia de prova preconstituída, a cargo do
autor, que deveria instruir sua inicial com relatório obtido
junto ao sítio do Banco Central do Brasil na rede mundial de
computadores, a fim de provar a alegada abusividade,
comparando a taxa contratada com a média de mercado em linha
de crédito congênere, ônus do qual não se desincumbiu, já que
o documento de fls. 35/43 refere-se a taxa Selic.
Quanto
à
capitalização,
esta
Corte
vem
adotando o mesmo posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça, que a permite nos contratos bancários, em
periodicidade inferior à anual, desde que expressamente
contratada e que o contrato seja posterior à edição da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(reeditada sob no 2.170-36/2001) e perenizada pelo artigo 2o,
da Emenda Constitucional no 32/2001.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS JUROS EM 12% AO ANO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS.
LEGALIDADE.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.PREVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1.
As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), salvo exceções
legais, sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do CC/2002 para esse
fim. Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ: "A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
8
indica abusividade." 2. É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada. 3. Havendo previsão contratual, é válida a
cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento,
desde que não cumulada com correção monetária nem com outros
encargos remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido
a esse título não pode ultrapassar a soma da taxa de juros de
remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros de
mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294, 296
e 472 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma,
j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A capitalização mensal
de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente
à
edição
da
MP
1.963-17/2000,
de
31.3.2000,
desde
que
expressamente
pactuada.
2.
"A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp
973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
24.9.2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j.
02/08/2016, DJe 05/08/2016).
Ademais, importante consignar que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça recentemente editou duas novas
Súmulas que colocam fim a discussão da possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano:
“Súmula 539 É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
9
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de
31/3/2000
(MP
n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001).
Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Analisando
os
autos,
verifica-se
que
o
contrato bancário em apreço, firmado em 14/09/2016, contém
previsão de taxas de juros mensal de 1,92% e anual de 25,59%,
respectivamente. A taxa anual, portanto, supera a taxa mensal
multiplicada por 12 meses.
Logo, tem-se que a cobrança ora questionada
está de acordo com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que inexiste ilegalidade.
Outrossim, é fato que a constitucionalidade da
MP 2.170-36/2001 em reedição da no 1.963-17/2000, que permite
a capitalização mensal dos juros, vem sendo discutida pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN no 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo
a suspensão da eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo
único, mas a decisão final ainda não existe.
Não obstante o fato acima, o Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, suscitado pela 18a
Câmara de Direito Privado nos termos dos artigos 190 e 191 do
Regimento Interno, 97 da Constituição Federal e Súmula
Vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal, os quais
estabelecem a reserva de plenário para declaração incidental
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, em
voto condutor do Des. Renato Nalini, decidiu, em 24 de agosto
de 2011, pela constitucionalidade do artigo 5o da referida
MP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
10
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDE.
Medida
Provisória no 1.963-17/2010, reeditada pela Medida Provisória no
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário não se aplica o artigo 591 do Código Civil,
prevalece a regra especial da Medida Provisória no 2.170/2001.
Precedentes do S.T.J.. Argüição Desacolhida. Compatibilidade da
Lei com o ordenamento fundante.”
Adotada
essa
posição,
que é fundada em
permissivo legal, a capitalização mensal apurada não mais
poderá ser excluída quando, como ocorre no caso presente, o
contrato celebrado for posterior a 31 de março de 2000.
E, quanto a pretensão de afastamento da Tabela
Price e aplicação de juros simples, de se reconhecer que é
livre contratação do primeiro método e, ademais, sendo o
contrato formalizado após 31 de março de 2000, perfeitamente
possível a capitalização.
E, ainda que existam julgados e posicionamentos em sentido contrário, ganha corpo o
entendimento de que a simples aplicação da tabela price não
caracteriza a indevida capitalização, como afirmado pelo
recorrente.
A Tabela Price é um dos diversos sistemas de
amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula
matemática, calcula-se um valor atribuído às prestações, as
quais, incluindo juros e amortização do principal, terão
valor fixo durante todo o contrato.
Essa é a noção de Adolfo Mark Penkuhn no
ensaio sob o título "A Legalidade da Tabela Price", publicado
na "Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da
Arbitragem", Ed. RT, n. 17, julho-setembro de 2002, págs.
284-290, e as suas conclusões são dignas de transcrição.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
11
"Ressalte-se que, na parcela a ser paga, estão
incluídos juros e amortização do capital. Acerca de tal fato
dispõe o Código Civil, em seu art. 993: 'Havendo capital e juros,
o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no
capital, salvo estipulação ao contrário, ou se o credor passar a
quitação por conta do capital'. Chega-se à conclusão lógica de
que, sempre que o pagamento for superior aos juros, estes restarão
completamente pagos, nada havendo para acrescer ao principal.
Assim, não há como capitalizar os juros, uma vez que já estarão
pagos, e os juros da próxima prestação incidirão apenas sobre o
remanescente do principal, feita a devida amortização com o que
exceder ao pagamento dos juros".
Ora, se não há capitalização de juros na
sistemática da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos a
cada prestação, juntamente com uma fração do capital, a tese
desenvolvida pelo recorrente não subsiste.
Juros
capitalizados,
também
chamados
acumulados, são aqueles que se agregam ao capital acrescido
dos juros que produziu, e esse fenômeno não se dá na Tabela
Price, cujo grande mérito ê ter prestações de valor uniforme
desde o início até o término do contrato, ressalvada a
atualização monetária do encargo se prevista no pacto, a
qual, como se sabe, é mecanismo compensatório do capital
degradado pela inflação, nada adiciona, apenas atualiza o
poder de compra da moeda.
E, de se anotar que o pleito genérico e sem
fundamentação jurídica de restituição em dobro das tarifas,
impede o seu conhecimento, isso porque o artigo 1.010,
incisos II e III, do atual Código de Processo Civil, dispõe
que o recurso deve conter a exposição do fato e do direito,
bem como as razões do pedido de reforma.
Desse modo mantém-se íntegra a sentença cuja
reforma se persegue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012258-51.2019.8.26.0554 -Voto no 31739
12
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo
11o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários
recursais, cumulativos, ao vencedor.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de advogado em R$ 1.000,00 (um mil reais), majora-
se tal arbitramento para R$ 1.250,00 (um mil duzentos e
cinquenta
reais), nos
termos
da legislação
processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda, com execução condicionada, porém, à perda
da condição de necessitado do autor.
3. Destarte, conhece-se em parte da apelação
e na parte conhecida nega-se provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator